Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial poderiam ser demonstrados por meio de documentos, bem como, devidamente intimados para demonstrar interesse na produção de novas provas, os apelantes permaneceram inertes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Nos casos de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz.
3 O reconhecimento da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos. Por conseguinte, cabe ao julgador examinar a realidade dos autos, cotejando as provas com os fatos alegados, para verificar se o pedido deve ou não ser julgado procedente.
4. No caso em apreço, ausente qualquer comprovação do negócio jurídico entabulado entre as partes, em relação ao qual se pretende a anulação, não se poderia acolher os pedidos dos apelantes.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.